Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-18.2024.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009236-18.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE TRECHO DE RETORNO EM RAZÃO DE NO-SHOW NA IDA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por companhia aérea contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado e manteve sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, a qual reconheceu falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento unilateral do bilhete de volta em razão do não comparecimento do passageiro no trecho de ida (“no-show”) e condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 2.866,52 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a prática de cancelamento automático do trecho de retorno por ausência no voo de ida; (
ii
) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas de transporte aéreo; (
iii
) determinar se há configuração de dano moral in
re

ipsa
na hipótese de cancelamento unilateral de passagem aérea; (
iv
) avaliar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática comercial de cancelamento automático do bilhete de retorno por não comparecimento no trecho de ida configura conduta abusiva, pois impõe desvantagem excessiva ao consumidor e viola a boa-fé objetiva, ainda que o passageiro tenha utilizado outro meio de transporte para cumprir parte do itinerário originalmente contratado.

A relação entre companhia aérea e passageiro é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevalece sobre normas do Código Brasileiro de Aeronáutica sempre que mais favoráveis ao consumidor.

A conduta de cancelar unilateralmente passagem aérea previamente adquirida e quitada caracteriza falha grave na prestação do serviço e gera, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), diante do abalo à legítima expectativa contratual e aos transtornos vivenciados pelo consumidor.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 revela-se proporcional e razoável à gravidade da conduta, à extensão dos danos causados e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

Os danos materiais foram devidamente comprovados mediante apresentação de bilhete e comprovante de pagamento de nova passagem, sendo devida sua restituição integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É abusiva a prática de cancelamento automático do trecho de retorno da passagem aérea com fundamento no não comparecimento do passageiro ao trecho de ida (no-show).

A relação contratual entre passageiro e companhia aérea é regida prioritariamente pelo Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento unilateral e indevido de passagem aérea configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais, em razão de cancelamento abusivo de voo, é adequado e proporcional aos danos sofridos.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III e VI, 7º e 14; CBA, art. 251-A; CPC, art. 1.021; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.595.731/RO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2017,
DJe
01.02.2018; TJMT, RI 1044607-95.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024; TJMT, RI 1003280-24.2024.8.11.0006, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, DJE 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
(ID 283078383) em face da decisão monocrática (ID 274517884) que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 271726377) anteriormente manejado pela ora Agravante, mantendo, por conseguinte, a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 271726375 e 271726376). A referida sentença julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK
,
ora Agravado
.

Consta dos autos que o Agravado adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à Agravante, para o trecho Sinop/MT – Guarulhos/SP, com embarque de ida programado para o dia 22 de agosto de 2024 e retorno para o dia 26 de agosto de 2024 (
IDs
271723392 e 271723393). Narra o Agravado que, em virtude da perda do voo de ida, viu-se compelido a adquirir nova passagem para o mesmo destino, partindo de Cuiabá/MT, com outra companhia aérea (ID 271726350), a fim de cumprir seus compromissos. Contudo, ao tentar realizar o check-in para o voo de retorno originalmente contratado com a Agravante, foi surpreendido com o cancelamento unilateral e automático do bilhete, sob a justificativa de não comparecimento no trecho de ida (
no-show
). Em razão disso, foi obrigado a adquirir, de última hora, uma nova passagem de volta, no trecho Guarulhos/SP – Alta Floresta/MT, arcando com o custo de R$ 2.866,52 (
IDs
271723398 e 271723399).

A sentença de primeiro grau (ID 271726375), homologada pela Juíza de Direito (ID 271726376), reconheceu a falha na prestação do serviço pela Agravante e a condenou ao pagamento de R$ 2.866,52 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais, correspondentes ao valor da nova passagem de volta adquirida, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, ambos os valores devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Inconformada, a Agravante interpôs Recurso Inominado (ID 271726377), ao qual foi negado provimento por meio da decisão monocrática ora hostilizada (ID 274517884). Em suas razões de Agravo Interno (ID 283078383), a Agravante reitera, em suma, os argumentos de ausência de responsabilidade pela ocorrência de culpa exclusiva do passageiro (
no-show
), o descabimento da indenização por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. Implicitamente, mantém as teses de aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor e de inexistência de dano material.

O Agravado apresentou contraminuta ao Agravo Interno (ID 289353378), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Os autos vieram conclusos para julgamento colegiado.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

O presente Agravo Interno é cabível, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente, conforme se depreende da certidão de ID 284294865, que atesta a interposição dentro do prazo legal após a ciência da decisão monocrática. Estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

A insurgência da Agravante não merece prosperar. A decisão monocrática ora vergastada (ID 274517884) analisou com acuidade as questões fáticas e jurídicas postas,
estando em consonância com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive desta Egrégia Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria. Passo, pois, a rechaçar, de forma articulada e em tópicos, as teses arguidas pela Agravante, demonstrando a correção da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau.

II.1. Da Prática Abusiva de Cancelamento Unilateral do Bilhete de Retorno em Razão do "No-Show" no Trecho de Ida

Sustenta a Agravante, em sua peça recursal, que o cancelamento do bilhete de retorno do Agravado se deu em decorrência do não comparecimento deste ao voo de ida (
no-show
), o que, segundo alega, configuraria culpa exclusiva do consumidor, afastando sua responsabilidade. Tal argumento, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, tampouco na jurisprudência consolidada. A prática adotada pela ré, ora Agravante, consistente no cancelamento automático e unilateral do bilhete de retorno em razão do não comparecimento do passageiro ao voo de ida, ainda que por motivo alheio à vontade do consumidor ou, como no caso, mesmo que o consumidor tenha providenciado por outros meios o seu transporte para o destino a fim de utilizar o trecho de volta, é manifestamente abusiva.

Com efeito, tal conduta impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente as de consumo. O fato de o Agravado ter adquirido as passagens de ida e volta conjuntamente não confere à companhia aérea o direito de, arbitrariamente, cancelar o trecho de retorno sem qualquer consulta prévia ou possibilidade de manifestação do consumidor, mormente quando este já efetuou o pagamento integral pelos serviços. A aquisição de um novo bilhete para o trecho de ida, como fez o Agravado (ID 271726350), demonstra, inequivocamente, sua intenção de prosseguir com a viagem e utilizar o trecho de volta originalmente contratado.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre a abusividade desta prática, conforme se extrai do seguinte julgado:

“É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a
justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do
consumidor.”

(STJ.
REsp.
n. 1.595.731/RO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, QUARTA TURMA, j. em 14/11/2017,
DJe
01/02/2018)

Destarte, a alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta,
pois
a ilicitude reside na conduta da própria Agravante ao proceder ao cancelamento automático e desproporcional do bilhete de volta, configurando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenizar.

II.2. Da Relação de Consumo e da Incidência Imperativa do Código de Defesa do Consumidor

A Agravante insiste, ainda que implicitamente ao remeter às razões do Recurso Inominado (ID 271726377), na tese de que a relação jurídica em apreço deveria ser regida primordialmente pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal assertiva carece de fundamento jurídico. A relação estabelecida entre o passageiro, Sr. Vinicius Salles Padovan Rezek, e a companhia aérea, GOL Linhas Aéreas S.A., é, inquestionavelmente, uma relação de consumo, na qual incide a legislação consumerista de forma integral, por força do artigo 7º do CDC. A companhia aérea figura como fornecedora de serviços, e o Agravado, como consumidor, destinatário final do serviço de transporte aéreo.

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, enquanto microssistema de proteção, estabelece normas de ordem pública e interesse social, que visam equilibrar a relação entre fornecedores e consumidores, reconhecendo a vulnerabilidade destes últimos. O artigo 7º do CDC consagra o princípio do diálogo das fontes, permitindo a aplicação concomitante de outras normas, desde que não contrariem os direitos e garantias fundamentais previstos no diploma consumerista ou que sejam mais benéficas ao consumidor. Assim, a eventual aplicação de disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica não pode servir de escudo para afastar a incidência das normas protetivas do CDC, especialmente quando se trata de práticas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem excessiva ou lhe retirem direitos fundamentais, como o direito à informação clara e precisa e à prestação adequada do serviço. A decisão monocrática (ID 274517884), ao manter a sentença, aplicou corretamente a legislação
consumerista, que é a mais adequada para a resolução da controvérsia, dada a natureza da relação jurídica e a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor frente à companhia aérea.

II.3. Da Configuração do Dano Moral
In Re
Ipsa
e da Insuficiência da Tese Fundada no Artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica

A Agravante argumenta pela inexistência de dano moral indenizável, invocando, inclusive, o disposto no artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condicionaria a reparação extrapatrimonial à efetiva comprovação do prejuízo. Todavia, a interpretação de tal dispositivo deve ser realizada de forma sistemática e em consonância com os princípios e regras estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Em situações como a dos autos, onde se verifica uma falha evidente na prestação do serviço – consubstanciada no cancelamento unilateral e abusivo de passagem aérea já quitada – e uma clara quebra da legítima expectativa contratual do consumidor, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria gravidade do ato ilícito praticado.

O Agravado, ao ser surpreendido com o cancelamento de seu voo de retorno momentos antes do embarque, foi submetido a uma situação de angústia, incerteza e transtorno que excede, em muito, os meros dissabores do cotidiano. A necessidade de adquirir, às pressas, uma nova passagem aérea, muitas vezes por valor significativamente superior (como comprovado pelo ID 271723398, no valor de R$ 2.866,52), a preocupação com o retorno ao seu domicílio e a sensação de impotência diante da conduta arbitrária da companhia aérea são elementos que, por si sós, caracterizam o abalo moral indenizável.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado firmemente no sentido de reconhecer o dano moral em casos análogos, entendendo que a prática do
no-show
seguida de cancelamento unilateral é abusiva e gera dano moral presumido. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, já mencionados na instrução e pertinentes ao caso:

“A prática comercial do no-show é abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos ligados à tutela da dignidade
humana.”
(TJMT, RI 1044607-95.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 13/05/2024)

E ainda:

“O cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea sob a justificativa de ‘no show’ em voo anterior configura prática abusiva e caracteriza falha na prestação do serviço. [...] O impedimento indevido de embarque em voo contratado gera dano moral
indenizável.
”
(TJMT, RI 1003280-24.2024.8.11.0006, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, DJE 26/02/2025)

Portanto, a tese de que o artigo 251-A do CBA afastaria a presunção do dano moral não se sustenta,
pois
a proteção ao consumidor, garantida constitucionalmente e detalhada no CDC, prevalece em casos de manifesta abusividade e falha na prestação do serviço, como o ocorrido.

II.4. Da Manutenção do
Quantum
Indenizatório a Título de Danos Morais e da Comprovação dos Danos Materiais

A Agravante pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela sentença de primeiro grau (ID 271726375) e mantido pela decisão monocrática (ID 274517884). Entendo que tal pleito também não merece acolhimento. A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

No caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 revela-se adequado e justo para compensar os transtornos, a angústia e a frustração experimentados pelo Agravado em decorrência da conduta ilícita da Agravante. Considero a gravidade da falha na prestação do serviço, o descaso com o consumidor ao cancelar unilateralmente sua passagem de retorno sem aviso prévio, a necessidade de aquisição de novo bilhete em caráter emergencial e o abalo à tranquilidade e à programação de viagem do Agravado. Ademais, o montante fixado está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta
Turma Recursal e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos semelhantes, não se mostrando exorbitante nem irrisório.

No que tange aos danos materiais, estes restaram devidamente comprovados nos autos, por meio do bilhete aéreo da nova passagem de volta adquirida pelo Agravado (ID 271723398) e do respectivo comprovante de pagamento (ID 271723399), no valor de R$ 2.866,52. Tal despesa foi consequência direta e imediata do cancelamento abusivo perpetrado pela Agravante, sendo, portanto, devida a sua restituição integral, conforme acertadamente decidido em primeira instância e confirmado pela decisão monocrática.

Assim, a manutenção integral da sentença, no que se refere aos valores das indenizações por danos morais e materiais, é medida que se impõe, porquanto reflete a justa reparação pelos prejuízos suportados pelo Agravado e serve como desestímulo a futuras práticas abusivas por parte da Agravante.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 274517884, que, por sua vez, manteve a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT (
IDs
271726375 e 271726376), nos autos do Processo nº 1009236-18.2024.8.11.0007.

Condeno a Agravante, GOL LINHAS AÉREAS S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, majorados em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025